Tribunal: TJDFT
Processo: 0739048-81.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR ÊXITO. INABILITAÇÃO DO CAUSÍDICO DE SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE TRIBUTOS DA RECEITA FEDERAL. PROVA HÁBIL PARA VIABILIZAR À APELANTE AFERIR SE É OU NÃO JUSTIFICÁVEL O AJUIZAMENTO DE AÇÃO.
1. Sendo certo que vigorou contrato de honorários advocatícios por êxito entre as partes, bem assim que a apelante formulou, mediante acesso franqueado pela apelada, pedidos de compensação de tributos por meio do Sistema PERDCOMP, da Receita Federal do Brasil, mas, em seguida, teve seu acesso revogado, o que lhe inviabilizou aferir a existência de êxito nos pleitos, a produção antecipada, consistente em perícia sobre tais requerimentos, revela-se medida eficaz para aferição se é ou não justificável o ajuizamento da ação principal.
2. Pretensão de produção antecipada de prova que se amolda ao art. 381, inciso III, do CPC.
3. Apelação provida para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.